Tribunal: TJBA
Processo: 0000118-48.2004.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
0000118-48.2004.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

EMBARGADO: MARIA APARECIDA MACHADO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE ALBERTO DALTRO COELHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente por inércia do credor, não obstante a alegada morosidade do Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a promover a integração do julgado quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4 - O acórdão embargado é cristalino e suficientemente fundamentado, não se verificando qualquer contradição ao reconhecer que a prescrição intercorrente decorreu da falta de diligência do credor em impulsionar o feito por quase uma década.

5 - A alegada "contradição" constitui mero inconformismo com a premissa jurídica adotada, que distinguiu a morosidade exclusiva do Judiciário da omissão do credor em provocar o andamento processual.

6 - O recurso ostenta caráter infringente, visando à rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

7 - Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO

8 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sendo parte Embargante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e parte Embargada
MARIA APARECIDA MACHADO E OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02